Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-65.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida, a qual se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e da contravenção penal de vias de fato praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. Recurso conhecido e não provido.